Tribunal: TJBA
Processo: 8077393-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077393-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CLEITON DA CRUZ RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA EM DECISÕES ANTERIORES.
PROCESSUAL CIVIL.

HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento nos termos do art. 1015 do CPC.

2.O agravante sustenta que o recurso visa à extensão dos efeitos de acordo homologado em ação de busca e apreensão conexa, com fundamento no art. 90, § 3º do CPC.

3.Alega equívoco na análise do conteúdo decisório dos atos impugnados e requer o conhecimento do recurso para análise da pretensão de isenção de custas.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se os atos de cobrança de custas processuais (ID 439059007 e despacho de ID 469950028) constituem decisões interlocutórias passíveis de impugnação via agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 1015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, exigindo a existência de decisão interlocutória que verse sobre as matérias expressamente previstas. 6. O ato ordinatório de ID 439059007 constituiu mera intimação para pagamento de custas processuais, desprovido de conteúdo decisório. O despacho de ID 469950028 limitou-se a esclarecer a impossibilidade de extensão automática de benefícios de processo diverso. 7. A pretensão de extensão de efeitos de acordo homologado em processo distinto não se enquadra nas hipóteses do art. 1015 do CPC, constituindo matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que atos meramente ordinatórios, ainda que impugnados pela parte, não ensejam o cabimento de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

10. Mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1015, 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA Agravo: 80081244920228050000, Relator.: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022;
TJ-BA - AGV: 80114002520218050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo Interno n.º 8077393-10.2024.8.05.0000,
tendo como
Agravante LUIS CLEITON DA CRUZ RIBEIRO e Agravado BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça